Tribunal: TCU
Processo: 005.813/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 736408, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 736408, função null, que teve como objeto A implantação de núcleos de esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de crian?as e adolescentes como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em beneficio a 5.000(cinco mil) crianças, adolescentes e jovens em municípios do Estado do Rio de Janeiro. (no da TCE no sistema: 2532/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7911/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Centro Social Angelina Barreto e de Neuza Barreto de Oliveira Silva, por não comprovarem a regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 736408/2010 (Siafi 736408), que tinha por objeto "a implantação de núcleos de esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em benefício a 5.000 (cinco mil) crianças, adolescentes e jovens em municípios do Estado do Rio de Janeiro.". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 18 da instrução à peça 288 indica o transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela entrega do Ofício 253/2016/CGPCO/DGI/SE/ME, em 19/4/2016, e pela emissão do Ofício 596/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC, em 26/4/2022; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; e considerando que a paralisação do processo por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, faz incidir a prescrição intercorrente; considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 005.813/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Social Angelina Barreto (03.623.963/0001-30); Neuza Barreto de Oliveira Silva (XXX.220.497-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.